Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSO ONLINE SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. SUSPEITA DE CONTRAFAÇÃO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. SUFICIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. EXCLUSÃO DO SITE E BLOQUEIO DE ACESSO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As medidas mais prementes a serem adotadas, visando impedir a violação aos direitos autorais do agravante, já foram devidamente deferidas pelo i. Juízo de origem, sendo que as demais diligências postuladas, nesta fase inicial, não se mostram adequadas e nem observam o princípio da razoabilidade, devendo-se aguardar o contraditório e a dilação probatória, mormente diante da ausência de evidências suficientes quanto à probabilidade do direito, tampouco quanto à urgência da medida.
3. A Lei 12.965/14 que regulamenta a internet no País, denominada “Marco Civil da Internet”, prevê expressamente que a ordem judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente deverá ser específica acerca do conteúdo violador das normas regentes que deve ser excluído.
4. Na hipótese dos autos, há apenas a postulação de providência genérica e de abrangência global para exclusão do site, sem o apontamento do conteúdo, em tese, violador. Diante da ausência de demonstração que todo o conteúdo do site seria ilícito, se mostra descabido, ao menos nesta fase inicial, deferir a sua exclusão e localização de domínio.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.